Tribunal: TJSP
Processo: 2103364-56.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Associação
Órgão julgador: Jose Eduardo Marcondes Machado
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Alegação de contradição. Inocorrência. A contradição só se caracteriza diante de paradoxo endógeno, ou seja, no corpo da decisão, e não com relação à documentação trazida aos autos. Caso, no entanto, de reconhecer omissão atinente ao prosseguimento do cumprimento de sentença dos honorários advocatícios, cujo fato gerador se dá com o trânsito em julgado da sentença que os

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Alegação de contradição. Inocorrência. A contradição só se caracteriza diante de paradoxo endógeno, ou seja, no corpo da decisão, e não com relação à documentação trazida aos autos. Caso, no entanto, de reconhecer omissão atinente ao prosseguimento do cumprimento de sentença dos honorários advocatícios, cujo fato gerador se dá com o trânsito em julgado da sentença que os fixou. Constatado, no caso, que o trânsito se deu em data posterior à recuperação judicial, o crédito não se submeterá à habilitação recuperacional, devendo ser cobrado por meio de cumprimento de sentença. Precedentes. Embargos declaratórios parcialmente acolhidos.